Tribunal: TJMT
Processo: 1016571-64.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016571-64.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.740.696/0001-92 (JUIZO RECORRENTE), EDINEIA SANTOS DIAS - CPF: 271.978.518-07 (ADVOGADO), ANA LUCIA DA SILVA BRITO - CPF: 924.196.154-68 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANA LUCIA DA SILVA BRITO - CPF: 924.196.154-68 (ADVOGADO), EDINEIA SANTOS DIAS - CPF: 271.978.518-07 (ADVOGADO), PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.740.696/0001-92 (RECORRIDO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE
PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- EXISTENCIA DE NOTAS DE EMPENHO – SERVIÇOS DE HEMOCULTURA – PROVA DOCUMENTAL - PAGAMENTO DEVIDO- SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado, conforme o artigo 389 do CPC.

2. Na ação de cobrança, incumbe à parte autora fazer prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível através da apresentação das notas fiscais e da nota de empenho, relativas aos serviços prestados. Comprovada a inadimplência do ente público municipal, deve ser julgado procedente o pedido.

3- Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da "Ação de Cobrança” promovida por PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (FUNDO DE SAÚDE).

A sentença julgou parcialmente procedente a presente ação, a fim de condenar a parte requerida a efetuar o pagamento das seguintes notas fiscais n 000686, 000725, 000729, 000726, 000727, 000728, 000751, 000926, 000961, 001170, 001067, 001012, 000960, 001066, 001053, 001054, 001113, 001215, 85064, 56026, 21947, 60690, 24591, 000724, 000723, 000722, 000721, 000685, 000063, 38270, 43386, 45602, 16742, 50538, 46230, 38022, 44941, 45812, 58494, 58256, 58265, 53270, 53272, 49583, 49290, 48431, 000737, 000736, 000689, 51807, 57849, 001148, 000651, 000652. Devendo ser excluídas as parcelas já pagas sobre as notas fiscais de nº 1054 e 1066, bem como qualquer valor que for anterior ao dia 5/10/2011, dada a prescrição quinquenal.

O ato sentencial foi proferido em 20 de novembro de 2020 e não foi afrontado por recurso voluntário de nenhuma das partes litigantes conforme manifestação. (Id 72999463).

Houve determinação expressa para que a sentença fosse submetida ao Reexame Necessário, nos termos do artigo 496 incisos I, do CPC.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça não manifestou interesse público a ser defendido na causa. (Id 108949974).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da "Ação de Cobrança” promovida por PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (FUNDO DE SAÚDE).

Imperioso destacar que o pedido inicial contido na ação originária foi colocado nos seguintes termos:

“[...]Isto posto e estando presentes todos os requisitos necessários à propositura da ação, requer que Vossa Excelência se digne a determinar: a) A citação do ESTADO DO MATO GROSSO, nos termos do art.
[9]
247 do novo CPC, nos endereços declinados no preambulo, para, querendo, apresentar resposta a presente ação no prazo legal, sob pena de não o fazendo, sofrer os efeitos da revelia e confissão;b) Requer seja a presente ação julgada PROCEDENTE, condenando-se o ESTADO DO MATO GROSSO ao pagamento do valor de R$ 1.106.170,27, (um milhão, cento e seis mil, cento e setenta reais e vinte e sete centavos), corrigido monetariamente até a efetiva quitação do débito, acrescido de juros moratórios e honorários advocatícios a serem arbitrados de acordo o §2º do o artigo
[10]
85 do novo CPC e as demais cominações de estilo. (ID 108746014).

Consta dos autos que a parte autora pretende receber o referido valor de R$ 1.106.170,27 (um milhão, cento e seis mil, cento e sessenta reais e vinte e sete centavos), por ter fornecido insumos e prestado serviços de locação de equipamentos para a realização de Hemocultura ao Estado de Mato Grosso, vários empenhos para pagamento dos valores devidos foram cancelados.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação (Id 108746038).

O ato sentencial foi baixado em 29 de outubro de 2020, acolhendo a pretensão do Autor:

"[...] Compulsando os autos, verifico da documentação carreada aos autos que a parte autora trouxe: a) o contrato social da empresa (ID 3012439); b) notas fiscais (ID 3012486, 3025206, 3025214); c) canhotos, com assinatura do recebedor, das seguintes notas fiscais: 000686, 000725, 000729, 000726, 000727, 000728, 000751, 000926, 000961, 001170, 001067, 001012, 000960, 001066, 001053, 001054, 001113, 001215, 85064, 56026, 21947, 60690, 24591, 000724, 000723, 000722, 000721, 000685, 000063, 38270, 43386, 45602, 16742, 50538, 46230, 38022, 44941, 45812, 58494, 58256, 58265, 53270, 53272, 49583, 49290, 48431, 000737, 000736, 000689, 51807, 57849, 001148, 000651, 000652; e d) notas de empenho (ID 3025288, 3025307, 3025479, 3025313, 3025448, 3025346).

Doutro lado, se vê da contestação o documento MEM n° 200/2017/GBSAAS/SUPOFC/CFIN, informando o pagamento das notas fiscais 1054 e 1066, bem como tabela de pagamento constando, dentre diversos pagamentos, o pagamento das notas 1053, 1054 e 1066, no valor de R$ 2.280,00 (dois mil, duzentos e oitenta reais).

Em impugnação à contestação, a parte mostra que os valores pagos sobre as notas fiscais, são apenas uma parte do pagamento do parcelamento realizado. Sendo que se tratava da segunda parcela da nota fiscal 1054 e da terceira parcela da nota fiscal 1066.

Verifico no presente caso, que a parte autora juntou documentos suficientes para a comprovação de que realizou fornecimento de insumos e serviços de locação de equipamentos, para a realização de hemocultura. Além do que, com a apresentação das notas de empenho e notas fiscais, não há como o requerido se escusar de paga-los. Nesse sentido, o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NOTA DE EMPENHO ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 0000035-16.2015.8.11.0110, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019). (Destaquei).Ainda, prestado o serviço para o Ente Público, este tem o dever de adimplir suas obrigações, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, conforme dispõe o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – CONTRATO ESCRITO DEVIDAMENTE ASSINADO PELOS REPRESENTANTES LEGAIS DAS PARTES – DEVER DO ENTE PÚBLICO DE ADIMPLIR SUAS OBRIGAÇÕES SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA - ATUALIZAÇÃO - NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. I - A decisão pela necessidade, ou não, da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá avaliar se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção. Já as alegações finais são dispensáveis, não ocorrendo nulidade do processo em razão da ausência de intimação para sua apresentação, principalmente quando não existe comprovação de prejuízo à defesa. II - Comprovado que o particular prestou os serviços contratados, indiscutível a obrigação do Município em adimplir a dívida, uma vez que o não pagamento representa manifesto locupletamento ilícito. III – Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados de forma razoável e de acordo com a lei. (...). (Apelação / Remessa Necessária 29850/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015). (Destaquei).

Posto isso, em conformidade com o referido julgado e ante a comprovação de que o pagamento é devido, resta demonstrada e indiscutível a obrigação do Estado de adimplir com o valor tratado nos autos, bem como que o não pagamento acarretaria enriquecimento ilícito.

Todavia, sobre o valor a ser pago pelo requerido, devem ser descontados os valores das parcelas já pagas sobre as notas fiscais de nº 1054 e 1066.

Desse modo, a parcial procedência da ação é a medida que se impõe.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALEMENTE PROCEDENTE a presente ação, a fim de condenar a parte requerida a efetuar o pagamento das seguintes notas fiscais: 000686, 000725, 000729, 000726, 000727, 000728, 000751, 000926, 000961, 001170, 001067, 001012, 000960, 001066, 001053, 001054, 001113, 001215, 85064, 56026, 21947, 60690, 24591, 000724, 000723, 000722, 000721, 000685, 000063, 38270, 43386, 45602, 16742, 50538, 46230, 38022, 44941, 45812, 58494, 58256, 58265, 53270, 53272, 49583, 49290, 48431, 000737, 000736, 000689, 51807, 57849, 001148, 000651, 000652. Devendo ser excluídas as parcelas já pagas sobre as notas fiscais de nº 1054 e 1066, bem como qualquer valor que for anterior ao dia 5/10/2011, dada a prescrição quinquenal. Sobre os valores devidos, haverá a incidência da correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que a verba era devida, e os juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação.

A parte requerida é beneficiária da Justiça Gratuita, desta forma, isento-a das custas processuais. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º, do CPC).

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, na forma do artigo 496, I, do CPC. Com o trânsito em julgado, manifeste-se a parte autora. Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os presentes autos. P. R. I.
(...) (ID 108746049).”

A sentença não merece quaisquer reparos.

Isso porque, se o conjunto probatório atesta a efetiva prestação dos serviços de saúde contratados pela autora da ação de cobrança, incumbe ao ESTADO réu a satisfação da devida contraprestação pecuniária, sob pena de expressa afronta ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.

A nota de empenho é o documento que representa a autorização para pagamento, mas não é a origem da obrigação administrativa e nem a comprovação cabal da prestação do serviço, sendo que uma vez demonstrada não apenas a reserva de numerário pela emissão de nota de empenho, mas também a liquidação da despesa e a emissão de ordem de pagamento, torna-se incontroversa a dívida do ESTADO DE MATO GROSSO e injustificável o inadimplemento.

Aliás, o Magistrado singular inferiu que “
Doutro lado, se vê da contestação o documento MEM n° 200/2017/GBSAAS/SUPOFC/CFIN, informando o pagamento das notas fiscais 1054 e 1066, bem como tabela de pagamento constando, dentre diversos pagamentos, o pagamento das notas 1053, 1054 e 1066, no valor de R$ 2.280,00 (dois mil, duzentos e oitenta reais).
Em impugnação à contestação, a parte mostra que os valores pagos sobre as notas fiscais, são apenas uma parte do pagamento do parcelamento realizado. Sendo que se tratava da segunda parcela da nota fiscal 1054 e da terceira parcela da nota fiscal 1066.

Verifico no presente caso, que a parte autora juntou documentos suficientes para a comprovação de que realizou fornecimento de insumos e serviços de locação de equipamentos, para a realização de hemocultura. Além do que, com a apresentação das notas de empenho e notas fiscais, não há como o requerido se escusar de paga-los” (Id. 108746049).

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CHAMAMENTO AO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - PRESTAÇÃO DELEGADA A TERCEIRO E JÁ REALIZADA - NOTAS DE EMPENHO JÁ EXPEDIDAS - AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA EM RELAÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS DE TRATAMENTO MÉDICO IMPOSTA AO MUNICÍPIO POR DECISÃO JUDICIAL - PRESTAÇÃO POR TERCEIRO - NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS - INADIMPLEMENTO - PAGAMENTO DEVIDO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - CORREÇÃO MONETÁRIA - NÃO COMPROVAÇÃO DE ERRO NA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES, ESTES QUE NÃO FORAM QUESTIONADOS - PROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO. Na ação de cobrança de valores decorrentes de tratamento médico judicialmente imposto ao Município que delegou à empresa autora a realização e haver comprovação da condenação solidária ao Estado membro, descabido o chamamento ao processo do terceiro pretendido
. Tendo sido determinado judicialmente o custeio de determinado tratamento médico pelo Município e tendo a Administração, delegado sua realização a instituto/clínica particular, cabível a condenação do ente público ao pagamento dos valores decorrentes da prestação do serviço de saúde, sob pena de locupletamento ilícito da Fazenda Pública
. Se não demonstrado que a correção monetária foi aplicada de forma equivocada na inicial, deve ser mantida a condenação com base nos valores apresentados. Não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0105.13.039159-9/001, Relator(a): Des.(a) Judimar Biber , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2017, publicação da súmula em 18/07/2017)”.

Nesse sentido, trago jurisprudência desta Corte:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO AO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL – INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO FGTS E DO INSS – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – NECESSIDADE – INCIDÊNCIA DE ISS – MATÉRIA APRECIADA NESTA CORTE DE JUSTIÇA – TESE NÃO CONHECIDA – SENTENÇA LÍQUIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUÍZO PROLATOR DO ATO SENTENCIAL – PROVIMENTO PARCIAL.

Na ação de cobrança, incumbe à parte autora fazer prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível através da apresentação das notas fiscais e da nota de empenho, relativas aos serviços prestados.

Comprovada a inadimplência do ente público municipal, deve ser julgado procedente o pedido.

Em vista de haver cláusula no contrato firmado entre os litigantes, prevendo expressamente a obrigação de a empresa contratada apresentar os comprovantes de recolhimento do FGTS e do INSS, como condição para o recebimento do débito correspondente, o pagamento da dívida deve ser feito com a apresentação de tais documentos.

A tese de que deve incidir ISS sobre o contrato firmado entre as partes foi objeto de recurso em outro processo envolvendo as partes. Logo, não deve ser conhecida.

Sendo o débito apurado por meio de simples cálculo, a sentença não é ilíquida. Logo, os honorários devem ser fixados pelo Juízo prolator do ato sentencial.

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERTIDA – APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DO INSS – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE – SENTENÇA LÍQUIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECAIMENTO EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO INICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – IPCA-E – A PARTIR DA DATA FIXADA NA SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Havendo a comprovação da inadimplência do ente público municipal, deve ser mantida a sua condenação ao pagamento do débito, porém deve a empresa credora comprovar o recolhimento do FGTS e do INSS, correspondentes ao período da dívida exigida, porque previsto em contrato.

Os honorários advocatícios, na sentença líquida, devem ser arbitrados pelo Juízo prolator da sentença.

O decaimento, em parte mínima do pedido, faz com que a outra parte responda por inteiro pelos honorários advocatícios fixados.

Em razão do julgamento do RE n. 870947, tema n. 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, a partir da data fixada na sentença.

(N.U 0024564-59.2008.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018)”.

Assim, o ato sentencial deve ser RATIFICADO em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022